Tribunal: TJMT
Processo: 1005428-89.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005428-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), JAQUELINE DANTAS DE FARIA - CPF: 020.174.601-84 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E NÃO INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos de Ação Revisional de Contrato de Compra
e Venda de I
móvel, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora para suspender os efeitos da mora, assegurar a manutenção da posse do bem e impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A agravante sustenta a existência de cobrança abusiva de encargos contratuais e requer a concessão da tutela de urgência para que a agravada se abstenha de adotar medidas restritivas de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, diante da alegação de abusividade contratual e ausência de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 381, estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta os efeitos da mora, sendo necessário o depósito integral da parcela contratada.

A ausência de depósito integral ou de demonstração inequívoca de cobrança manifestamente abusiva, com base em entendimento consolidado do STF ou STJ, impede o reconhecimento da verossimilhança do direito alegado, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência.

A controvérsia acerca da suposta abusividade contratual demanda instrução probatória, de modo que eventual reavaliação do pedido poderá ocorrer ao longo do curso da demanda revisional.

O indeferimento da antecipação da tutela, nas circunstâncias do caso, está em conformidade com o entendimento pacificado dos tribunais superiores sobre os requisitos para suspensão dos efeitos da mora em ações revisionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora em ação revisional exige o depósito integral do valor contratualmente estipulado ou a
demonstração inequívoca de cobrança abusiva, com fundamento em entendimento consolidado.

A mera propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora nem obsta a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

A ausência de verossimilhança das alegações e a necessidade de dilação probatória inviabilizam a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
10.03.2009.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005428-89.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a suspensão dos efeitos da mora, mantendo o seu direito possessório, bem como a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A agravante alega que as provas apresentadas demonstram a cobrança abusiva de encargos contrariam disposição contratual, o que descaracterizaria a mora.

Pede
a concessão de tutela de urgência determinando que a agravada se abstenha de incluir seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Antecipação dos efeitos da tutela indeferido no ID n.
272478356
.

Contraminuta no ID n.
278427871
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ajuizou o feito objetivando a revisão de dois contratos de compra e venda de imóvel, dizendo que o preço é supervalorizado com diferença de 47,60% entre os valores a vista e a prazo.

Insurge-se contra a correção monetária utilizada, os juros compensatórios, os encargos de inadimplemento incidentes nas parcelas que
atrasou
a incidência de multa moratória de 10% e os juros moratórios, os quais seriam abusivos e divergentes do que foi originalmente estipulado.

A Súmula n. 381 do STJ disciplina que
a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora.

Assim, p
ara que eles sejam obstados ou cancelados,
o devedor tem de depositar judicialmente a integralidade da parcela contratada ou, se o depósito for parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em entendimento consolidado do STF ou STJ
(REsp nº 1061530-RS).

N
este caso, esse depósito não ocorreu, o que afasta a verossimilhança do direito.

Ademais, a instrução probatória é indispensável para apurar os fatos narrados pela agravante e, se for o caso, novo pedido de tutela de urgência pode ser realizado no curso do processo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025